Tribunal: TJPA
Processo: 0815403-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815403-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: KARLA BEATRIZ DE PAULA BARBOSA ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS E MEDICAMENTOS. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA PACIENTE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra ato do d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que recebeu a denúncia pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e 273, § 1º, e 282, parágrafo único, do CP. A defesa alega inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta, e pleiteia a exclusão da paciente da ação penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta por ausência de individualização da conduta, de modo a justificar a exclusão da paciente da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento da denúncia exige apenas juízo de admissibilidade em cognição sumária, bastando a demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva (CPP, art. 395, III, e art. 41).
4. A denúncia descreveu de forma suficiente e individualizada as condutas, atribuindo à paciente participação na comercialização de substâncias ilícitas produzidas em laboratório clandestino, em conjunto com outros corréus.
5. A existência de indícios de autoria e de laudo de constatação da materialidade demonstram a justa causa para a persecução penal, afastando a alegação de inépcia.
6. A pretensão somente seria possível se restasse evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia manifesta da inicial, o que não se verifica
in casu
.
7. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que, havendo justa causa, compete à instrução processual aprofundar a análise do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, arts. 273, § 1º, e 282, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 129678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2017; STJ, AgRg no RHC 142094/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para reconhecimento de inépcia da denúncia, a fim de que a ora paciente seja excluída da ação penal, impetrado contra ato do douto juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam as impetrantes que à paciente está sendo acusada do suposto cometimento dos delitos capitulado nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico), 273, § 1º (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais) e 282, § único (exercício ilegal da profissão), ambos do CP, nos autos de origem de nº 0802567-96.2022.8.14.0401.

Alegam inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas, pleiteiam a exclusão da apciente da ação penal
.

Juntaram documentos (Núm. 28705760 e ss).

O impetrado presta informações (Núm. 29298024) e a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (Núm. 29755439).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se que, em busca e apreensão realizada na data de 15.02.2022 no apartamento do corréu Lucas Nogueira Salheb, foram encontrados medicamentos, anabolizantes adulterados e entorpecentes. No local funcionava um laboratório clandestino denominado “Thanos Farmacêutica”, onde eram alteradas e comercializadas as respectivas substâncias. Narra a denúncia que a paciente, em conjunto com outros 02 (dois) corréus, auxiliava na venda e distribuição do material.

Insurgem-se as impetrantes contra a decisão que manteve o recebimento da denúncia, sob alegação de inépcia por ausência de individualização da conduta da paciente.

Pois bem.

Da fundamentação do ato coator, extraio (Núm. 28705762):

"Após, uma cognição sumária da peça inicial, entendo que não há ausência de justa causa para o recebimento da peça acusatória. A justa causa para a instauração de ação penal, consubstancia-se em um lastro probatório MÍNIMO apontando a existência do delito e sua autoria delitiva. Um conjunto de fatos, de elementos típicos, tais a presença dos elementos descritivos e elementos normativos a justificarem o início da persecução penal. É o caso dos autos.

A Denúncia oferecida pela representante do Ministério Público decorreu após apuração dos fatos mediante instauração de procedimento policial respectivo (inquérito policial), alicerçando, assim, lastro probatório mínimo de materialidade e de autoria delitivas.

Sabe-se que para o recebimento da denúncia se exige somente mero juízo de admissibilidade, em cognição sumária, não sendo possível o aprofundamento do conjunto probatório apresentado pelo autor da ação penal.

Analisando o conjunto probatório apontado pelo Ministério Público, este amealhado na fase investigativa (Inquérito Policial nº 0033/2021.100128-9), tenho por presentes materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva a ensejar o recebimento da Denúncia.

A conduta dos Denunciados foi descrita e tipificada pelo Ministério Público como incursa nos delitos capitulados nos Arts. 33 e 35, da Lei de Drogas, Art. 273, §1º e Art. 282, parágrafo único, ambos do Código Penal. Há elementos probatórios suficientes para essa fase de cognição sumária, a justificar a instauraçã o de ação penal respectiva." <sic>

Nessa
esteira, é oportuno trazer ao caso a conceituação exarada pelo Pretório Excelso acerca da justa causa nas ações penais. Vejamos:

“A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais:
(a)

TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)
. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.” (HC 129678, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 17-08-2017 PUBLIC 18-08-2017)

Os fatos imputados à paciente são típicos, pois amoldam-se aos tipos penais trazidos na denúncia; são puníveis, pois não se verifica a presença de causas extintivas de punibilidade neste momento prematuro, e são viáveis, pois fundamentam-se em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A denúncia (Núm. 28705760) descreve suficiente e pormenorizadamente a conduta da paciente, com base nos indícios de autoria trazidos pelo inquérito policial. Ressalto que a denúncia se encontra de acordo com o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Data venia
, a exclusão da paciente neste momento da ação penal seria prematura, sendo necessária a devida instrução com a produção de provas.

Pela análise da peça acusatória (Núm. 28705760) extrai-se a descrição dos fatos imputados à paciente, a individualização de suas condutas e as circunstâncias legais que a responsabilizaram.

Quanto aos indícios de autoria, estes restam devidamente fundamentados pelos elementos colhidos nos autos. Em relação a prova da materialidade,
data venia
, não há o que se discutir ante o Laudo de Constatação
(Núm. 28710615)
apresentado, que referencia
diversas substâncias apreendidas em conjunto com objetos utilizados para a manipulação e comercialização.

Assim, entendo que há documentos que revelam lastro probatório mínimo ao que foi dito no caderno processual até então. Ademais, à tese trazida concernente a exclusão da paciente enseja análise de acervo fático-probatório, o que ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus.

Para melhor fundamentar, vejamos excerto do c. STJ:

"Considera-se formalmente apta a dar início à ação penal a peça acusatória que preenche os seguintes requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal: a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação do crime; e, quando necessário, o rol das testemunhas. Outrossim, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. (...) E inviável o trancamento da ação penal por meio deste recurso em habeas corpus, tendo em vista que a verificação da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda reexame de fatos e provas, como se depreende das próprias razões recursais, mas esse procedimento é incompatível com a estreita via do writ e de seu recurso ordinário, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal." (STJ - AgRg no RHC: 142094 RJ 2021/0029436-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Ora, neste momento anterior a instrução probatória, vejo que a denúncia em tudo atendeu ao disposto no art. 41, do CP, e ao preconizado em entendimento jurisprudencial, e, assim, não vislumbro ilegalidade no ato judicial de dar continuidade à ação penal.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego, acompanhando parecer do órgão ministerial.

É o voto.

Belém, 22/10/2025